Tribunal: TJMT
Processo: 1021555-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021555-78.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Marcos Eduardo de Andrade de Oliveira
Impetrado: Juíza da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Eduardo de Andrade de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado, na forma tentada, e corrupção de menor, à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, no valor mínimo unitário.
A impetrante aduz que não se justifica a mantença do carcer ad cautelam, mormente porque ficou devidamente exposto na sentença condenatória que se trata de indivíduo primário, sem qualquer antecedente criminal, contudo, expôs que a autoridade judiciária lhe negou o direito de recorrer em liberdade, argumentando que ainda persistem os requisitos da prisão preventiva, ao fundamento da necessidade de manutenção da ordem pública.
Ademais, sustenta que a mantença da medida extrema é incompatível com o regime de cumprimento de pena estabelecido, qual seja, o semiaberto.
Com tais considerações, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia, para que o paciente aguarde o deslinde do processo em liberdade (Id. 62063454).
Junta documentos (Ids. 62063455 e 62063456).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que o juízo a quo negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva na sentença ao fundamento da necessidade de conservação da ordem pública, nos seguintes termos:
“(...) A respeito da necessidade de se deliberar sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar ao réu, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta, vale destacar a Súmula 347 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão”. Logo, a custódia cautelar somente será decretada quando presentes, no mínimo, três dos seus pressupostos (artigo 312 do Código de Processo Penal), os quais deverão ser declinados mediante fundamentação do uso da medida extrema.
No presente caso, restaram efetivamente provadas a autoria e a materialidade do crime imputado aos réus SÉRGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA e MARCOS EDUARDO DE ANDRADE e da mesma maneira se verificou a necessidade de que continuem recolhido preventivamente para garantia da ordem pública, uma vez que, como analisado, não tratamos da gravidade abstrata do delito de roubo e sim da gravidade concreta das ações dos refratários que, após invadirem a residência do ofendido, subjugo-o com emprego de arma de fogo, tendo amarrado as mãos da vítima.
Ademais, conforme pesquisa levada a efeito junto ao SEEU, o réu SÉRGIO APARECIDO possui condenação penal definitiva, refletindo a reiteração delitiva.
Circunstância esta que evidencia a necessidade de imposição de uma medida mais severa, de forma a evitar, que, soltos, possam perpetrar na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Ademais, os sentenciados permaneceram reclusos durante toda a instrução processual, persistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia antecipada. Assim, comprovada a autoria e a materialidade do delito, somada à necessidade de tutela da ordem pública, mantenho a prisão preventiva dos réus SÉRGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA e MARCOS EDUARDO DE ANDRADE SILVA enquanto aguarda o julgamento de eventual recurso interposto.
Isto posto, NEGO aos réus o direito de apelarem em liberdade. (...)” (Id. 62063456, pp. 277).
No presente caso, constato que o paciente é primário, não possuí maus antecedentes, e os fundamentos expostos no decisum para a manutenção da prisão preventiva são genéricos, ficando evidente que não se justifica a manutenção da prisão cautelar no caso, haja vista, sobretudo, a desproporcionalidade da medida extrema com o regime de cumprimento de pena estabelecido.
In casu, além da falta de motivação idônea na decisão alhures reproduzida – por causa da ordinariedade de fundamentação –, o Superior Tribunal de Justiça, nessas situações, recomenda a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução imposto na sentença condenatória, in verbis: itálico
“(...) verificado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso (...)” (STJ – 5a Turma. RHC 41.665/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 5.6.2014) – negritei.
Uma vez fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não pode o indivíduo permanecer segregado, pois, assim, estaria em situação mais gravosa do que aquela determinada em sua condenação, caracterizando evidente constrangimento ilegal.
Nesse passo, mantenho firme o entendimento de que, uma vez fixado o regime de cumprimento de pena diverso do fechado em sentença condenatória, ainda que o sentenciado permaneceu custodiado ao longo da instrução criminal, as condições da prisão devem ser adequadas às regras do regime imposto, que no caso é o semiaberto.
Vale dizer ainda que inexiste no Estado de Mato Grosso estabelecimento prisional adequado ao regime fixado na sentença condenatória, de sorte que os condenados neste tipo de regime carcerário são beneficiados com o cumprimento da pena em situação de similitude com o regime aberto.
Desse modo, com mais razão, não se mostra aceitável que o paciente aguarde o deslinde da fase recursal em regime prisional mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença condenatória, sob pena de malferimento do princípio da homogeneidade, norteador das prisões cautelares.
Com essas considerações, defiro a liminar, para assegurar ao paciente o direito de recorrer da decisão condenatória em liberdade, se por outro motivo não estiver custodiado em modo mais gravoso, mediante o cumprimento das seguintes obrigações: a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades e b) manter o endereço atualizado nos autos.
Remeta-se ofício ao juízo de origem para que expeça o competente alvará de soltura, consignando as obrigações descritas acima.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 20 outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator